Tribunal: TJES
Processo: 5010607-20.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010607-20.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: MARCOS ADONALDO SANTANA PEREIRA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5010607-20.2021.8.08.0012

RECORRENTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

RECORRIDO: MARCOS ADONALDO SANTANA PEREIRA

JUIZ SENTENCIANTE:

ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DPVAT. NEGATIVA INDEVIDA PELO INADIMPLEMENTO DO SEGURADO.
ARTIGO 5º DA LEI Nº 6.194/74. EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE DE TRÂNSITO E O DANO SOFRIDO. LESÕES PERMANENTES ATESTADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em apertada síntese, alega o autor que em 18/10/2019 sofreu um acidente de carro e este lhe causou lesões permanentes, todavia foi informado pela requerida que não teria direito ao seguro considerando que estava inadimplente e por ser proprietário do veículo e vítima do acidente.

Em sede de recurso, a recorrente ID 4199489, preliminarmente, sustenta a incompetência do juizado especial por necessidade de perícia técnica.

Todavia, em análise aos autos, verifico que fora confeccionado laudo pericial pelo DML (ID 4199473), e outro laudo ( ID 4199472) devidamente assinado, que concluiu que o autor possui “sequelas moderadas para a mão direita, comprometendo 50% da capacidade funcional da mão direita”, desta forma reconheço a competência do Juizado Estadual e estando presente a hipótese,
in casu
, da aplicação da Teoria da Causa Madura, nos termos do artigo 1013, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, passo a julgar o mérito, de forma a prestigiar os princípios da celeridade e da primazia do mérito.

No mérito, entendo que a responsabilidade é objetiva, bastando a comprovação do acidente de trânsito e o seu nexo causal com o dano sofrido pelo Recorrido, conforme Lei nº 6.194/74, mais precisamente em seu artigo 5º,

que diz
“o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado",
o que foi devidamente comprovado, através de laudo médico (ID 2236452, p. 14) e os boletins de ocorrência juntados. Inclusive, no referido laudo, é deixado claro se tratar de

“
vítima de acidente de trânsito
”.

Vejamos a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO NA DATA DO SINISTRO - IRRELEVÂNCIA PARA O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO - SÚMULA 257 DO STJ - DISTINGUISHING - NÃO CABIMENTO - DIREITO DE REGRESSO - AÇÃO PRÓPRIA DEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA - CABIMENTO - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - INEXISTÊNCIA - REFORMATIO IN PEJUS - IMPOSSIBILIDADE. O inadimplemento do prêmio do seguro DPVAT na data da ocorrência do sinistro não afasta o direito do proprietário do veículo à percepção da indenização. O eventual direito de regresso do consórcio de seguradoras contra o proprietário do veículo deve ser objeto de ação própria, não sendo possível a aplicação do instituto da compensação. A correção monetária não corresponde a um plus, mas tão somente à recomposição do valor devido, ou seja, atualização da dívida, para preservação do real poder de compra da moeda, observadas as variações decorrentes da inflação, incidindo sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, observadas as peculiaridades dos casos concretos, nos termos do art. 1º da Lei 6.889/81. A correção monetária do valor das indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT incide a partir da data do evento danoso (STJ, súmula 580). A condenação da seguradora em quantia inferior à pleiteada na petição inicial não importa em sucumbência mínima. Descabe a alteração da distribuição dos ônus sucumbenciais, quando a sua modificação importa em reformatio in pejus.

(TJ-MG - AC: 10000222108151001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 11/10/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2022)

Neste sentido, salienta-se que a inadimplência não é suficiente para negativa de pagamento de seguro, ou mesmo o fato do autor ser proprietário e vítima do acidente.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)